Tribunal: TJSP
Processo: 1500515-80.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse de munição de uso permitido – Preliminar afastada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Associação para o tráfico não configurada – Absolvição que se faz necessária - Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade da substituição das penas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse de munição de uso permitido – Preliminar afastada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Associação para o tráfico não configurada – Absolvição que se faz necessária - Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500515-80.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que são
apelantes MATHEUS VINICIUS MORAES e RAMON HENRIQUE STELLA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e deram provimento em parte aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500515-80.2018 Piracicaba
Apelantes: Matheus Vinicius Moraes e Ramon Henrique Stella
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.028
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas, associação ao
tráfico e posse de munição de uso permitido Preliminar afastada
Autoria e materialidade delitiva comprovadas
Decisão
condenatória que se impõe
Associação para o tráfico não
configurada
Absolvição que se faz necessária - Penas
readequadas

Regime
inicial
fixado
com
critério

Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade
por restritivas de direitos Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 427/439, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar MATHEUS VINICIUS
MORAES e RAMON HENRIQUE STELLA, devidamente qualificados
nos autos do processo, como incursos no artigo 33, caput, artigo 35,
ambos da Lei no 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03, em concurso
material, ao cumprimento de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 12
(doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 1.547 (mil, quinhentos e quarenta e sete) dias-multa, no valor
mínimo legal; e, 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 1.543 (mil, quinhentos e quarenta e três) dias-multa, no
valor mínimo legal, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
3
Irresignados os apelantes recorreram (fls.
422/431 e 507/539), nos seguintes termos:
Matheus sustenta, preliminarmente, nulidade
do procedimento, visto que não estava o corréu sendo investigado
pela polícia e não autorizou a busca em seu domicílio, tratando de
prova ilícita. No mérito, pleiteia pela sua absolvição, seja por
atipicidade da conduta do crime de posse de munições, seja por ser
precária a prova dos autos para o decreto condenatório.
Subsidiariamente, pleiteia pela redução da basilar, compensação da
confissão com a reincidência e aplicação do artigo 41 da Lei de
Drogas, bem como imposição de regime diverso do fechado e
inconstitucionalidade da pena de multa.
Ramon pugna por sua absolvição, por falta de
provas. Subsidiariamente, pleiteia pelo redimensionamento da pena, o
reconhecimento do privilégio, substituição da reprimenda corporal por
restritiva de direitos e fixação do regime aberto.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 546/573,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, opinado pelo desprovimento dos apelos (fls. 588/602).
É o relatório.
Afastada a preliminar, os recursos interpostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
4
merece parcial provimento.
Primeiramente, não merece prosperar a tese
defensiva acerca da nulidade prova produzida, ante a não
apresentação de mandado de busca e apreensão para ingresso na
residência do apelante. Isso porque, em se tratando de crime
permanente, como é o caso dos autos (tráfico de drogas), cuja
consumação se prolonga no tempo por deliberação exclusiva do seu
sujeito ativo, a permissão ou a expedição do mandado de busca e
apreensão especificando como objeto a busca por drogas é
dispensável, de modo que não houve qualquer ilicitude na atuação
dos agentes.
Nesse sentido é o entendimento pacificado
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVA
ILÍCITA
E
DE
VIOLAÇÃO
AO
DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME
PERMANENTE. 1. A questão controvertida consiste na
possível existência de prova ilícita ("denúncia anônima"
e prova colhida sem observância da garantia da
inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o
processo que resultou na sua condenação. (...) 4.
Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas
constitucionalmente
excepcionada
quando
houver
flagrante delito, desastre, for o caso de prestar socorro,
ou, ainda, por determinação judicial. 5. Outras
questões levantadas nas razões recursais envolvem o
revolver de substrato fático-probatório, o que se mostra
inviável em sede de habeas corpus. 6. Recurso
ordinário em habeas corpus improvido.” (STF, RHC:
86082 RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. em 05/08/2008)
Rejeitada a preliminar, passa-se a análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
5
méritos recursais.
Os apelantes foram condenados como incursos
nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei no
11.343/06, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, em data
anterior a 1o de novembro de 2018, na cidade e comarca de
Piracicaba, associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente, o
crime de tráfico de drogas.
Consta, ainda, que, no dia 1o de novembro de
2018, na residência situada na Rua Frei Luis de Santana, no 640, os
insurgentes, mantinham em depósito e guardavam, para o fim de
tráfico, 04 (quatro) tijolos de maconha, pesando 1.892,3g e outras três
porções da mesma substância, pesando 37g, fazendo-o sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de
tempo e lugar acima descritos, os apelantes mantinham em depósito e
guardavam, 15 (quinze) cartuchos íntegros calibre .22 e 15 cartuchos
íntegros calibre 38, munições de uso permitido, fazendo-o sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, por fim, que na residência situada na
rua Santos Dumont, no 695, Ramon possuía, sem o devido registro, a
arma de fogo “garrucha Rossi”, no 3121002, calibre .22.
Consoante apurado, desde julho de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
6
policiais civis vinham investigando denúncias anônimas dando conta
que o réu Ramon se dedicava ao tráfico junto com o corréu.
Na data dos fatos, encontraram na residência
de Matheus quatro tijolos de maconha, três porções menores da
mesma droga e munições de calibre .22 e .38. Na oportunidade,
Matheus disse que guardava as drogas e munições para o corréu e
que, em contrapartida, recebia pequenas porções de maconha.
Na casa de Ramon, por sua vez, foi localizada,
por indicação dele, uma “garrucha” calibre .22, tendo ele confirmado,
informalmente, a atividade do tráfico ilícito (cf. fls. 114/117).
No tocante aos delitos de tráfico de drogas e
posse de munições de uso permitido, tem-se que a r. sentença
recorrida, suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto
condenatório e em nada abalada pelas razões de recurso oferecidas
pela defesa, merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com pequena alteração no tocante às reprimendas dos
recorrentes, consoante será oportunamente demonstrado.
Com efeito, os depoimentos prestados pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
04, 06, 07, 08 e cf. mídia anexada digitalmente aos autos), foram
suficientes para atestar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas e
do crime de posse de munições de uso permitido, quanto a sua
autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
7
caput, da Lei no 11.343/06, restou comprovada nos autos pelo boletim
de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de fls.
15/16, laudo dos objetos apreendidos de fls. 222/225, e pelo laudo
positivo do exame químico-toxicológico de fls. 226/228.
Ramon, quando ouvido na fase inquisitiva,
declarou que estava em um bar quando foi abordado por policiais
civis, os quais haviam recebido uma denúncia de que possuía uma
arma de fogo. Imediatamente confessou aos policiais que guardava
em sua residência uma garrucha e munições de calibre .22.
Franqueou a entrada dos policiais em sua casa, onde apreenderam a
arma e as munições, recebendo voz de prisão. Negou, no entanto,
qualquer relação com as substâncias entorpecentes e munições
encontradas na residência de Matheus (fls. 09/10).
Em juízo, afirmou que no dia dos fatos os
policiais realmente apreenderam em sua casa um revólver calibre .22,
que não tinha registro. Negou, no entanto, fazer a guarda de drogas
na casa de Matheus, a quem conhecia por trabalharem na mesma
empresa. Foi à casa de Matheus apenas uma vez para pedir uma
carona para o trabalho. Não conhecia os policiais que foram ao imóvel
ou motivos para ser acusado falsamente. Foi abordado pelos policiais
ao sair de um bar e discutiu com eles, pois mandaram que deitasse no
chão. Somente soube da droga quando chegou ao distrito policial. Por
fim, aduz que não prestou depoimento na delegacia negando a posse
e propriedade da droga (cf. mídia digital).
Matheus, em solo policial, declarou que estava
saindo de sua residência quando foi abordado por policiais civis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
8
Franqueou a entrada deles em sua casa para realização de
buscas, informando a eles que guardava maconha e munições dentro
de uma caixa de sapato, sobre o guarda-roupa de seu quarto, fazendo
a guarda para Ramon Henrique. Em troca da guarda da droga e das
munições, recebia maconha para consumo próprio (fls. 07/08).
Em juízo, modificou sua versão, dizendo que
sequer prestou depoimentos na delegacia de polícia. Disse que saiu
de casa para levar o filho à escola, quando foi abordado no portão de
sua residência. Os policiais informaram que seria levado para
averiguação na DIG. Entregou a chave do carro à sua sogra. Entrou
no carro com os policiais e disse que seria levado à delegacia, onde
foi colocado em uma cela e levado, no dia seguinte, para a audiência
de custódia. Os policiais não entraram em sua casa. Não conhecia os
policiais antes dos fatos. Conhecia Ramon, porque trabalhavam na
mesma empresa e, em uma oportunidade deu carona a ele porque
sua motocicleta estava quebrada. No entanto, Ramon não
frequentava sua casa. Também não guardava munições em sua casa,
pois havia crianças no local (cf. mídia digital).
Ora, segundo relato em juízo a sua sogra
acompanhou toda a ação policial, podendo confirmar a versão dos
fatos, contudo, o réu não a arrolou como testemunha, ônus este que
lhe incumbia, a teor do artigo 156, do Código de Processo Penal.
Contrariando a versão por eles apresentadas,
os investigadores de polícia que efetuaram a prisão dos apelantes, em
depoimentos sólidos, coesos e harmônicos entre si, relataram que,
estavam investigando os réus pelo envolvimento com o tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
9
drogas, quando, no dia dos fatos, dirigiram-se a residência de
Matheus. Na oportunidade, este lhe franqueou a entrada em sua casa,
admitiu que guardava drogas e munições e mostrou o local, afirmando
que as armazenava a pedido do corréu e, em contrapartida, ganhava,
como pagamento, algumas porções de maconha. Na sequência,
foram até um bar onde Ramon se encontrava e na residência dele
encontraram uma arma de fogo de uso permitido, que tinha o mesmo
calibre das munições encontradas com Matheus (cf. mídia digital).
As declarações dos agentes estatais que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se tratam de agentes do Estado no
exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir
legítimos os relatos por eles ofertado, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários
não são apenas pela função que ocupam suspeitos
como testemunhas em processo criminal. Pelo
contrário, por serem agentes públicos investidos
em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e
essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP

Apelação
no
0014391-63.2013.8.26.0176,
4a
Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
10
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta
Turma j. 10-5-2011).”
Ora, pela observância da prova colhida, pela
forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem dos
apelantes e pela quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem
como a forma como estavam acondicionados, era evidente a
destinação para entrega a consumo de terceiros.
Assim, a conduta dos insurgentes se amoldou
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Dessa forma, não há que se falar, na espécie,
na desclassificação do crime, sendo irrelevante o fato de os
recorrentes serem usuários de droga, condição que não é
incompatível com a traficância, a qual é, inclusive, muitas vezes
utilizada como meio de manutenção do alegado vício (TJSP,
Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des. J. Martins, j.
15.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
11
De outro giro, em relação ao delito inserto no
artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, entende-se que não restou
seguramente demonstrada a associação dos apelantes para a prática
criminosa. Em que pese tenham sido presos juntos, na mesma
ocasião,
local
e
circunstâncias,
não
restou
suficientemente
comprovado que estivessem efetivamente associados para praticar,
“reiteradamente ou não”, o delito de tráfico de drogas.
Na ilustre lição de Renato Marcão, para a
configuração do tipo penal em apreço, “Não basta, não é suficiente
(...) a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso,
na prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de
dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável”. É,
ainda, “necessário que se identifique, na societas criminis, o caráter
permanente, que não se confunde com a mera coautoria” (“TÓXICOS
Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de drogas”, anotada e
interpretada, 9a edição, São Paulo, ed. Saraiva, 2014, p. 172).
Assim, à míngua de elementos suficientes a
demonstrar tal animus associativo, é de rigor a absolvição dos
insurgentes em relação ao delito previsto no artigo 35, caput, da Lei
de Drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Por fim, quanto ao crime de posse de munição
de uso permitido, é pacífico no Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que o crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
12
abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta
da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade
física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco
com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de
fogo, como é o caso em comento, revelando-se despicienda a
comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo
pericial (STJ, HC 338.153, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/05/2016).
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação dos apelantes pelo delito inserto no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03, absolvendo-os,
apenas, da imputação contida no artigo 35, caput, do mesmo diploma
legal, passa-se à dosimetria das penas.
a) Em relação ao réu Matheus:
- Tráfico de drogas:
Na primeira fase, o d. magistrado de primeiro
grau exasperou a pena-base em 1/5 (um quinto), em razão da vultosa
quantidade de droga encontrada em poder do recorrente, quase 2kg
de maconha. Neste ponto, a r. sentença merece pequeno reparo,
apenas para readequar para o quantum de aumento utilizado por esta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal, mais benéfico ao réu, no
patamar de 1/6 (um sexto), fixando a basilar em 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
13
Na segunda fase, a confissão, ainda que na
fase inquisitiva, foi utilizada para fundamentar o decreto condenatório,
motivo pelo qual a reconheço, nos termos da Súmula 545 do STJ.
Contudo, esta deve ser compensada com a agravante da
reincidência, permanecendo a pena inalterada.
Assim, ausentes outras causas modificadoras,
fixa-se, em definitivo, as penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, deve ser mantido o fechado, considerando-se aqui, além do
apelante ser reincidente (cf. fl. 182) e as circunstâncias judiciais
serem negativas, a gravidade e nocividade concreta da conduta
evidenciada pela quantidade e pela natureza da droga apreendida em
poder do recorrente.
A fixação de regime mais brando, em
oportunidade anterior, restou amplamente frustrada, tendo em vista a
reiteração delitiva, assim, o fechado é o único razoável e adequado
para o caso em comento.
Em relação ao pleito defensivo referente à
inconstitucionalidade da pena de multa prevista no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, diferentemente do que alega a defesa, percebe-se que
esta sanção atende perfeitamente aos princípios constitucionais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
14
individualização da pena e da proporcionalidade, uma vez que o valor
elevado demonstra que a intenção do legislador era de recrudescer o
tratamento penal para as infrações alcançadas pela Lei de Drogas,
harmonizando,
assim,
a
legislação
brasileira
aos
Tratados
Internacionais dos quais o país é signatário.
- Posse de munição de uso permitido:
Na primeira etapa, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, devendo a basilar ser fixada no patamar
mínimo, qual seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa,
nos termos do artigo 59 e artigo 68, ambos do Código Penal.
Na segunda etapa, presente a agravante da
reincidência, porém, como mencionado anteriormente, esta deve ser
compensada com a atenuante da confissão, permanecendo a
reprimenda inalterada, isto é, em 01 (um) ano de detenção e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Quando ao regime inicial de cumprimento de
pena, fixa-se o semiaberto, por se tratar de réu reincidente.
Assim, em razão do concurso material, somam-
se as penas, fixando, em definitivo, no patamar de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano
de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 593
(quinhentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
15
b) Em relação ao réu Ramon:
- Tráfico de drogas:
Na primeira fase, considerando que trata-se de
réu primário e portador de bons antecedentes, muito embora vultosa a
quantidade de entorpecente apreendido, a r. sentença merece reparo
devendo a basilar ser fixada no patamar mínimo, qual seja, 05 (cinco)
anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, eis
que, conforme entendimento pacificado nas Cortes Superiores, não é
possível, sob o mesmo fundamento
quantidade e natureza do
entorpecente elevar a reprimenda nesta etapa da dosimetria e não
aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o, artigo 33, da
Lei de Drogas, nos termos do artigo 42 da lei de Drogas c.c. artigo 59,
do Código Penal.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. ART. 33, § 4o DA LEI
11.343/06.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
AUTORIA. QUESTÃO PROBATÓRIA QUE
DESBORDA DOS LIMITES DO MANDAMUS.
DOSIMETRIA DA PENA. CONSIDERAÇÃO DA
QUANTIDADE E DA QUALIDADE DA DROGA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
16
PARA AUMENTAR A PENA BASE E PARA
DIMINUIR A SANÇÃO, NA FRAÇÃO MÍNIMA,
COM FUNDAMENTO NO § 4o DO ART. 33 DA
LEI
DO
TRÁFICO.
BIS
IN
IDEM.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. HC NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO. (...) 3. - Esta Corte Superior de
Justiça, secundando entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, pacificou o
entendimento de que a natureza e a
quantidade da droga não podem ser
utilizadas para aumentar a pena na primeira
fase da dosimetria da pena e também para
afastar o benefício do art. 33, § 4o da Lei
11.343/06 ou escolher a menor fração de
diminuição
de
pena
admissível,
ao
argumento de que tal proceder caracteriza
inadmissível
bis
in
idem
-
dupla
consideração do mesmo fato (qualidade e
quantidade
da
droga)
para
fins
de
apenação. 4. - Na hipótese, constata-se que o
Tribunal
estadual
utilizou-se
do
mesmo
fundamento - quantidade e qualidade da droga
- para manter a pena-base acima do mínimo
legal e reduzir a sanção na fração mínima e tal
proceder, segundo a novel jurisprudência, por
traduzir inegável bis in idem, é passível de
correção, por meio de habeas corpus, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
17
concedido de ofício. 5. - Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
determinar que Tribunal a quo proceda a nova
fixação
da
reprimenda,
tomando
como
parâmetro a quantidade e/ou a potencialidade
lesiva da droga em uma das etapas do cálculo
da
pena.”
(STJ
HC:
285136
SP
2013/0414486-4, Rel. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 21/10/2014) (grifo nosso).
Na segunda e terceira etapas ausentes causas
modificadoras.
Insta consignar, ser impossível a aplicação do
redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, pois, como
muito bem ponderado pelo Juízo a quo, a vultosa quantidade de
entorpecente apreendido é circunstância hábil a denotar envolvimento
mais profissional e habitual com a atividade de traficância,
entendimento este adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e esta 15a Câmara de Direito Criminal (TJSP, Apelação Criminal no
0003422-06.2014, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j. em
12/05/2016; STJ, AgRg no REsp 1502698, Min. Rel. Sebastião Reis
Júnior, j. em 29/06/2015; REsp 1766011/MS, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, j. em 02/10/2018).
Assim, fixa-se, em definitivo, as penas de 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
18
multa, no valor mínimo legal.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, deve ser mantido o fechado, considerando-se aqui a gravidade
e nocividade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e pela
natureza da droga apreendida em poder do recorrente.
Ademais, a imposição da pena-base no mínimo
legal cominado a espécie não é determinante no estabelecimento do
regime inicial de cumprimento de pena, isso porque, os requisitos do
artigo 59, do Código Penal, podem ser analisados em duas fases,
num primeiro momento para a fixação do montante da pena e, em
segundo plano, para a fixação de regime.
Na espécie, analisando a última parte do artigo
em comento “estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime” tem-se que o regime inicial
mais severo é o único satisfatório em relação à gravidade objetiva do
fato. Em outras palavras, a pena funciona como uma resposta do
Estado ao comportamento social ilícito realizado pelo recorrente que
colocou em risco, não apenas a saúde do usuário, mas, também, a
integridade de toda a sociedade.
Nesse sentido é o entendimento consolidado
em julgados desta colenda 15a Câmara Criminal:
“(...) No caso, apesar de a pena ter sido fixada
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a
gravidade concreta do delito, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
19
quantidade, natureza e diversidade das drogas
aprendidas 57 porções de cocaína, somando
um total de 2,6 g e 1 trouxinhas de maconha,
representando um total de 17,5 g -, justificam a
imposição do regime inicial fechado, bem como
a não substituição da pena por restritiva de
direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do
Código Penal.” (STJ - Habeas corpus não
conhecido. (HC 24914/SP Relatora Ministra Marilza
Maynard Quinta Turma j. 14-4-2013) grifo meu.”
(TJSP, Apelação no 03636-21.201.8.26.050, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Walter de Almeida
Guilherme, j. em 13.03.2014)
Outrossim, entende-se que a determinação
dada pela Lei no 11.464/07 está em consonância com o princípio da
isonomia, visto que trata de maneira distinta aquele que pratica delito
que a própria Constituição Federal considera mais grave. A
determinação legal de fixação do regime inicial fechado não impede a
devida individualização da pena durante sua execução, quando,
conforme as circunstâncias objetivas e subjetivas relacionadas a cada
sentenciado, é possível a progressão de regime e obtenção de outros
benefícios previstos na Lei de Execução Penal.
- Posse de arma de fogo de uso permitido:
Na primeira fase, não há circunstâncias
judiciais negativas, motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida no
patamar mínimo de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10
(dez) dias-multa.
Ausentes outras causas modificadoras, fixa-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500515-80.2018.8.26.0599 - Voto no 20.028
20
em definitivo, as penas de 01 (um) ano de detenção e pagamento de
10 (dez) dias-multa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, em razão das circunstâncias que permeiam o caso em
concreto, demonstrando maior desvalor da conduta do insurgente
Ramon, fixa-se o semiaberto.
Assim, em razão do concurso material, somam-
se as penas, fixando, em definitivo, no patamar de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano de detenção, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez)
dias-multa, no valor mínimo legal.
Assim sendo, e nestes termos, afastada a
preliminar, dá-se parcial provimento aos recursos defensivos para
absolver os apelantes do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei
11.434/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, readequando-se as penas dos insurgentes quanto aos delitos
remanescentes, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator